Tribunal: TJES
Processo: 0015236-72.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015236-72.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ SIMAO e outros (2)

APELADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÕES

–
VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
–
MATÉRIA
S
ENFRENTADA
S

EXAUSTIVAMENTE
–
PREQUESTIONAMENTO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

As apontadas nulidades por cerceamento de defesa foram objeto de questionamento pela parte, tanto em sede de agravo retido em face da decisão que encerrou a fase instrutória do feito, quanto no próprio recurso de apelação, sendo expressamente enfrentadas e rechaçadas no v. acórdão, ainda que em sentido contrário ao defendido pelos embargantes. Nota-se que o voto de relatoria foi contundente e expresso em explicitar a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, acentuando a ausência de prejuízo para os recorrentes.

3.
Quanto aos pontos, alegados em sede de embargos de declaração em face da sentença, que supostamente demonstrariam a sua nulidade por ausência de fundamentação, nota-se que foi asseverado no acórdão que “a r. sentença foi devidamente fundamentada e a magistrada de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela ausência de nulidade dos títulos, pela exigibilidade dos créditos, bem como pela inexistência de excesso da execução, sendo que os supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o descontentamento com o entendimento adotado, o que pertine ao mérito recursal”.

4.
A contradição e omissões apontadas tinham, na realidade, a única intenção de rediscutir a conclusão alcançada em primeiro grau, motivo pelo qual foram, inclusive, repisadas em sede preliminar ou meritória dos recursos de agravo retido e apelação cível, sendo devidamente enfrentadas. A concisão e a brevidade de uma sentença não se confundem com a ausência de fundamentação, sendo certo que, no presente caso, a magistrada exauriu o exame do litígio havido entre as partes.

5.

Inexistem omissões a serem sanadas, pois foram expressamente enfrentadas todas as teses dos recorrentes no
decisum
impugnado.

6
.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado, tendo sido mencionados, inclusive, alguns dos artigos legais ora invocados.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
contra o v. acórdão do evento 7417542, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do agravo retido e negou-lhe provimento, bem como conheceu do recurso de apelação cível interposto pelos embargantes, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7787872, os embargantes asseveram que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
deixou de observar que o direito dos Embargantes quanto à produção de provas foi suprimido pela r. decisão de fls. 397, que encerrou a fase instrutória do feito, embora houvesse expresso requerimento de provas à fl. 107 e o pleito de prova grafotécnica às fls. 390/396
”; não se pronunciou “
sobre as alegações dos Embargantes, que apontaram uma contradição evidente no procedimento que culminou com a Sentença: enquanto, por um lado, o juízo de primeira instância restringiu a produção de provas testemunhal e pessoal, por outro lado, a Sentença recorrida fundamentou-se em diversos depoimentos oriundos de um Inquérito Policial. Este inquérito foi anexado ao processo após o encerramento da fase instrutória, implicando que tais depoimentos foram obtidos em um contexto onde as garantias de ampla defesa e do contraditório não estavam asseguradas
”; “
deixou de apreciar os pontos apresentados em recurso, mantendo todos os pontos de omissão anteriormente citados [em embargos de declaração em face da sentença]
”, assim, “
o r. acórdão se manteve omisso quanto aos argumentos trazidos em sede de apelação que comprovam a ausência de fundamentação da r. sentença do Juízo a quo
”, bem como também foi omisso “
no que tange à necessidade evidenciada pelos Embargantes de realizar a perícia grafotécnica em localidade fora do Espírito Santo
”. Ademais, para fins de prequestionamento, afirma que esta c. Câmara deve se manifestar expressamente sobre os artigos 5º, 6º, 9º, 10, 370, 371 e 489, §1º do Código de Processo Civil e artigos 5º, LV, e 93, IX da Constituição Federal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

As apontadas nulidades por cerceamento de defesa foram objeto de questionamento pela parte, tanto em sede de agravo retido em face da decisão que encerrou a fase instrutória do feito, quanto no próprio recurso de apelação, sendo expressamente enfrentadas e rechaçadas no v. acórdão, ainda que em sentido contrário ao defendido pelos embargantes.

Nota-se que o voto de relatoria foi contundente e expresso em explicitar a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, acentuando a ausência de prejuízo para os recorrentes, nos seguintes termos:

[...]
a prova pericial grafotécnica, pretendida pelos agravantes, foi devidamente produzida nos autos
, sendo que a única justificativa dada pelos recorrentes para a produção de uma nova prova ou utilização de prova emprestada de outro processo seria que a prova produzida nos presentes autos foi realizada com base em cópia dos títulos, e não nos títulos originais, o que não condiz com a realidade, conforme manifestação do perito à fl. 526:

Com a devida vênia, este Perito esclarece que realizou este trabalho pericial com base nos
documentos originais
juntados aos autos, em contraposição com padrões gráficos do Sr. José Augusto Simão, tendo a convicção de que a Conclusão está devidamente fundamentada, havendo nesta oportunidade apenas de ratificar o meu trabalho consubstanciado no Laudo Pericial.

Essa informação, inclusive, é facilmente extraída do próprio laudo pericial que a todo tempo se refere às fls. do processo apenso (execução), onde constam os títulos originais.

Em segundo lugar, extrai-se do agravo retido que a intenção dos agravantes era produzir
as provas pericial contábil e testemunhal
para fins de comprovar a inexigibilidade dos títulos executivos e o excesso de execução.

Ocorre que, as duas teses se baseiam na ausência de inadimplemento dos devedores, eis que realizaram diversos pagamentos em favor do agravado, e em uma suposta cobrança abusiva de encargos contratuais, as quais não possuem o condão de impor a produção das provas pretendidas para sua demonstração.

Nota-se,
tais
circunstância
s

demandavam a singela comprovação documental
, tanto do adimplemento da dívida, com extratos de conta bancária e/ou comprovantes de pagamento, quanto do excesso alegado, com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito que, inclusive, é requisito para a admissão da tese de excesso de execução.

Destarte, não há falar em cerceamento de defesa, pois este somente vai se caracterizar quando a prova requerida mostre potencial para demonstrar os fatos alegados, bem como se mostre indispensável à solução da controvérsia. Portanto, uma vez confrontada a
s
prova
s
requerida
s
, com o conjunto probatório e não se mostrando absolutamente necessária
s
, não há cerceamento de defesa
.

[...]

Sobre a utilização das provas produzidas no inquérito policial, pontuo, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 372, permite ao juiz admitir a utilização de “prova emprestada”, sendo que
a produção de prova testemunhal, no presente caso, se revelava desnecessária tendo em vista os depoimentos colhidos
por ocasião daquele procedimento investigativo
.

Como cediço, o juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, bem como indeferir as inúteis, ou até mesmo, de ofício, determinar as diligências necessárias a apurar a real verdade dos fatos.

Não há, ademais, decisão surpresa. Os apelantes sabiam da existência do inquérito e, inclusive, já haviam informado a sua conclusão (fls. 986/988), de modo que não se tratava de documento novo, mas documento sobre o qual tinham plena ciência e possibilidade de manifestação a qualquer tempo
.

Sopeso, ainda, que a magistrada de origem, por vezes, deu indicativo de que usaria a referida prova para formar seu convencimento, eis que
já havia encaminhado o laudo produzido nos autos para o inquérito policial, requisitado informações acerca da fase do procedimento e suspendido o feito para aguardar a sua conclusão
.

Ademais, tendo em vista o claro conhecimento dos apelantes sobre a existência do inquérito e a manifestação informando a sua conclusão, a juíza
a quo
determinou que eles trouxessem aos autos a cópia integral do procedimento, sendo que, embora tenham sido o apelado quem trouxe aos autos os documentos requisitados, na petição de fls. 998/999 os recorrentes se manifestaram sobre o conteúdo do inquérito policial e afirmaram que estavam colacionando a cópia integral deste
.

[...]

Quanto aos pontos, alegados em sede de embargos de declaração em face da sentença, que supostamente demonstrariam a sua nulidade por ausência de fundamentação, nota-se que foi asseverado no acórdão que “
a r. sentença foi devidamente fundamentada e
a
magistrad
a
de origem apontou
as razões pelas quais entendeu pela
ausência de nulidade dos títulos, pela exigibilidade dos créditos, bem como pela inexistência de excesso da execução, sendo que os supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o
descontentamento com
o
entendimento adotado,
o que

pertine ao mérito recursal
”.

Aliás, rememoro que os supostos vícios seriam: contradição entre a utilização de depoimentos colhidos em inquérito policial e a supressão do direito dos apelantes em produzir prova testemunhal e pessoal em juízo, ausência de manifestação sobre o agravo retido, ausência de manifestação sobre as cláusulas contratuais que, após a data de vencimento dos supostos títulos, limitam a satisfação do crédito mediante a entrega de coisa certa, ausência de manifestação sobre a inexigibilidade dos supostos títulos por falta de interpelação para constituição em mora e ausência de manifestação sobre nulidade por inexistência de assinatura de suposto credor do terceiro contrato (fls. 2.300/2.304).

Neste contexto, vislumbra-se que a contradição e omissões apontadas tinham, na realidade, a única intenção de rediscutir a conclusão alcançada em primeiro grau, motivo pelo qual foram, inclusive, repisadas em sede preliminar ou meritória dos recursos de agravo retido e apelação cível, sendo devidamente enfrentadas.

Sopeso que a concisão e a brevidade de uma sentença não se confundem com a ausência de fundamentação, sendo certo que, no presente caso, a magistrada exauriu o exame do litígio havido entre as partes.

Dessa forma, inexistem omissões a serem sanadas, pois foram expressamente enfrentadas todas as teses dos recorrentes no
decisum
impugnado.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, as teses foram exaustivamente enfrentadas no acórdão vergastado, tendo sido mencionados, inclusive, alguns dos artigos legais ora invocados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)